Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE CORRETAGEM. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AFASTADO. INCUMBÊNCIA DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO EXERCIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores ao ajuizaram a presente ação de cobrança anexaram aos autos o instrumento contratual firmado pelas partes, autorizando os serviços de comercialização do imóvel, assim como a proposta de compra e a minuta do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, tendo pugnado, em vista dos documentos apresentados, inclusive a tutela de evidência, nos termos do artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil
2 – Assim, se a pretensão autoral venho acompanhada dos documentos necessários a comprovação do fato constitutivo do seu direito, caberia aos réus, em contestação, fazerem a prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do direito, trazendo os documentos necessários à comprovação do que alegam, ou, pugnando pela específica produção de prova.
3 – No entanto, os réus-apelantes não se desincumbiram de seu encargo processual. E mesmo nessa sede recursal, sequer lograram êxito em demonstrar a pertinência dos documentos colacionados na resolução da lide ou a necessidade da produção da prova testemunhal, a qual não foi nem mesmo devidamente qualificada pelos recorrentes.
4 - De fato, observa-se que a pretensão recursal se mostra infundada e busca, em verdade, apenas retardar a marcha processual, a pretexto de produção de provas que não guardam qualquer pertinência no julgamento do feito.
5 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.